Tribunal: TJDFT
Processo: 0023147-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023147-27.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, ELIANE MORATO DO AMARAL VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR CAUSAS ENVOLVENDO RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NÚMERO 1.312.736. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. NECESSIDADE DE ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E TEMPORÁRIO. JUROS DE MORA. COBRANÇA SOMENTE APÓS A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Recurso Especial número 1.370.191, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, não tem aplicação vinculativa nos casos envolvendo a ocorrência de ilícitos contratuais ou extracontratuais por parte do patrocinador, limitando-se, assim, a questões unicamente relacionadas às obrigações entre o beneficiário e a entidade de previdência. 2.1. Diante da necessidade de recomposição da reserva matemática, é legítima a inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda, buscando-se - desde já- imputar-lhe a responsabilidade pelo aporte de tais recursos. 2. Como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário número 586.483, os contratos de trabalho e de previdência são autônomos e independentes entre si, de modo que discussões envolvendo a relação previdenciária, embora possam ter origem na relação trabalhista, não se submetem à competência da Justiça do Trabalho. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial número 1.312.736, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu pela impossibilidade de revisão do benefício complementar quando baseado no não pagamento de verbas trabalhistas à época da vigência do contrato de trabalho, devendo tal prejuízo ser buscado por meio de Ação de Perdas e Danos contra a entidade patrocinadora, e não via a revisão do benefício. 3.1. Em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, no entanto, optou-se pela modulação dos efeitos de tal entendimento, excepcionando-se deste as ações ajuizadas antes do julgamento do referido precedente. 3.2. Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em Liquidação de Sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso. 3.3. Desnecessário o aguardo o trânsito em julgado dos Aclaratórios opostos no Recurso Especial número 1.312.736 para aplicação do paradigma firmado. 4. Como responsável pela defasagem da reserva matemática, é do patrocinador o dever de realizar a sua recomposição, estando o beneficiário obrigado a recolher tão somente o valor atualizado das contribuições previdenciárias. 5. É devido o pagamento das diferenças quanto aos Benefícios Especiais de Remuneração e Temporário, uma vez que tal verba tem como base de cálculo o salário de participação do beneficiário, de modo que a alteração de tal rubrica influencia o valor ao qual a parte tem direito a título destes benefícios. 6. Não é possível a incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática, porquanto se cuida de condição necessária ao pagamento de qualquer diferença ao beneficiário. Para além, descabe a compensação entre valores a serem pagos e aportados, ante ausência de similitude entre credor e devedor, como no artigo 398 do Código Civil. 7. Recurso da autora e da PREVI parcialmente providos. Recurso do Banco do Brasil não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; b) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que, com relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18,caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes à tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID 29113606): “Para esses casos, o Tribunal reconheceu a possibilidade de revisão do benefício, desde que operada a prévia recomposição da reserva matemática, em valor a ser definido em Liquidação de Sentença, por meio de estudo atuarial específico para cada caso”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Ou seja, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01 e 422 do Código Civil, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028